Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-40.2009.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0003702-40.2009.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANDERLEY SILVERIO NEVES, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA AGRAVADO: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA, WANDERLEY SILVERIO NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravos internos interpostos por Wanderley Silverio Neves, Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 54796176) que rejeitou os embargos de declaração opostos por Wanderley Silverio Neves e acolheu os aclaratórios opostos por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga em face da decisão de não conhecimento da apelação interposta pelo autor (Id 51317080), reconhecendo omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso de apelação, conferindo, assim, efeitos infringentes à decisão embargada. Este o teor da decisão agravada, no que interessa: Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderley Silverio Neves, Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, diante de decisão que negou seguimento à apelação interposta pelo ora embargante Wanderley Silverio Neves, por intempestividade. (...) No caso, a decisão embargada não foi proferida com erro material. O apelante, ora embargante, opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes, pois persegue a modificação da decisão embargada, por não se conformar com o pronunciamento que não conheceu da apelação por ser manifestamente intempestiva. Na hipótese, o embargante alega ter o decisum incorrido em erro material sob o argumento de terem sido desprezadas as informações contidas nos expedientes do PJE do Tribunal, bem como a suspensão do sistema processual do TJDFT nos dias 1o a 5 de agosto em razão das Portarias Conjuntas 100, 101 e 102. Apesar da argumentação do recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso não se trata propriamente de erro material, mas, sim, evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de não conhecer da apelação por ele interposta. Foram indicadas as normas legais aplicáveis ao caso concreto, tendo sido esclarecido que o começo do prazo para a interposição do recurso se deu no dia útil seguinte à ciência do apelante via sistema, em 29/7/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no dia 1/8/2022 (segunda-feira) e tendo como termo final o dia 13/9/2022 (terça-feira), considerando os feriados forenses dos dias 11/8/2022 (quinta-feira) e 7/9/2022 (quarta-feira). Fora consignado que o recurso foi protocolado pelo autor apenas em 19/9/2022 (Id 41059171), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação, sendo, portanto, intempestiva a apelação. Ademais, os documentos comprobatórios da tempestividade da apelação por conta da alegada suspensão do sistema processual do TJDFT deveriam ter sido apresentados pela parte recorrente no momento da interposição do recurso, sob pena de preclusão temporal. Assim, a despeito de constar o verbete “erro material” no corpo da petição recursal, certo é que nada foi apontado objetivamente neste sentido. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer erro material apto a ser deduzido na via estreita dos aclaratórios. Em verdade, verifico que o recorrente não concorda com a conclusão de inadmissão do recurso por intempestividade e pretende, sob a alegação de vício de erro material, obter a modificação da decisão de maneira a atender unicamente seus interesses. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, a bem da verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão ora embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. TJDFT: (...) A insatisfação do embargante com a decisão de inadmissão da apelação deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado por esta relatoria e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Desse modo, havendo manifestação expressa sobre a questão posta a exame, os declaratórios opostos pelo embargante Wanderley Silverio Neves devem ser rejeitados. Noutro giro, melhor sorte assiste aos embargantes Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga. Há omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso de apelação. Logo, merece acolhimento os embargos para corrigir a omissão apontada e, com efeitos infringentes, ser acrescentado à decisão unipessoal coligida ao Id 51317080 o seguinte parágrafo: Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com ressalva da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelante (Id 41057903, p. 1). Ante o exposto, inexistindo vício de erro material a ser sanado, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por Wanderley Silverio Neves; CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, a fim de fazer integrar na decisão de Id 51317080 o seguinte: "Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com ressalva da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelante (Id 41057903, p. 1)". (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 55278359), os agravantes Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga alegam que a decisão recorrida, ao acolher os embargos de declaração visando à majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal, reformou parcialmente a sentença de forma extra petita, para atribuir, às verbas de sucumbência, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça. Afirmam que a sentença não havia, em seu dispositivo, suspendido a exigibilidade da verba de sucumbência, não aplicando, por ocasião do provimento judicial, os benefícios da gratuidade. Pedem, ao final: Assim sendo REQUER: o conhecimento e provimento do presente recurso para reconsiderar a Decisão Agravada para excluir do dispositivo a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência ou, alternativamente, reformar a Decisão Agravada para restabelecer a Sentença quanto à ausência de suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência, afastando o benefício da gratuidade de justiça aplicado na Decisão Agravada ou, ainda, alternativamente, que referido benefício tenha efeito ex nunc, não alcançando as verbas de sucumbência fixadas na Sentença. De sua vez, o autor/apelante/agravante Wanderley Silverio Neves, em razões recursais (Id 57324096), sustenta serem as portarias do Tribunal de Justiça presumivelmente conhecidas por todos os seus membros, não podendo por eles ser desconsiderada sob alegação de que não foram lembrados na petição do recurso. Reforça que o término do prazo previsto para a interposição da apelação estava estabelecido no PJe para o dia 19/9/2022. Faz menção ao art. 197 e parágrafo único, CPC, ao assinalar que as informações divulgadas em sistemas de automação dos tribunais possuem presunção de veracidade e confiabilidade. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a justa causa para a não apresentação do recurso na data correta, por conta de problema técnico do sistema, nos termos do art. 233 do CPC. Formula, ao final, o seguinte pedido: Ante o exposto, requer-se que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido para conhecer da Apelação, seguindo ela para o julgamento do mérito. Em contraminuta, as partes agravadas pugnam, em suma, pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa (Ids 57325979 e 57459926). É o relatório do necessário. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, em análise mais detida sobre a matéria aventada, tenho que deve ser reconsiderada a decisão agravada que não conheceu da apelação interposta pelo autor. Explico. A Defensoria Pública, no gozo de sua prerrogativa, possui prazo em dobro para a contagem dos atos realizados por ela, nos termos do art. 89, inciso I da Lei Complementar 80/94, a ser iniciado com a intimação pessoal, conforme dispõe o art. 186, caput e § 1o, do CPC (Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o). Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso se torna de 30 (trinta) dias úteis. Assim, na hipótese, ao se analisar a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, constata-se ter o réu Wanderley Silverio Neves registrado ciência da “expedição eletrônica” de 18/7/2022 em 28/7/2022. Com efeito, ao se considerar a data da intimação realizada pelo portal eletrônico (28/7/2022, quinta-feira) e a data de início da contagem do prazo recursal para a interposição do recurso (29/7/2022, sexta-feira), forçoso reconhecer como termo final o dia 19/9/2022 (segunda-feira), em face dos feriados forenses dos dias 11/8/2022 (quinta-feira) e 7/9/2022 (quarta-feira), como também da suspensão do expediente ocorrida nos dias 1o a 5 de agosto de 2022 (art. 3o, §1o, da Portaria Conjunta 104 de 5/8/2022). Nesse sentido, como a apelação foi interposta em 19/9/2022, é imperativo o reconhecimento de sua tempestividade. Destarte, considerando a tempestividade do recurso interposto por Wanderley Silverio Neves, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno interposto por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga em que buscada a imediata exigibilidade da verba de sucumbência recursal em razão da decisão que não conheceu do recurso. Com tais considerações, em juízo de retratação, com amparo no § 2o do art. 1.021 do CPC, RECONSIDERO a decisão catalogada no Id 51317080, que não conheceu da apelação interposta pelo agravante Wanderley Silverio Neves em razão da intempestividade. Com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos os autos para análise do recurso de apelação interposto por Wanderley Silverio Neves. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora